Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-32.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento da vítima, que tem relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio praticados na surdina, comprovam a participação dos menores na prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.
III – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que reitera na prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, não tendo as medidas anteriores surtido o efeito ressocializador esperado, bem como aos menores que ostentam condições sociais e pessoais desfavoráveis.
VII – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo e desprovido.